Tribunal: TJMT
Processo: 1020402-73.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020402-73.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), PAULO CESAR BALDISSERA - CPF: 535.305.271-49 (AGRAVANTE), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0042-62 (AGRAVADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DO CONTRATO, A TÍTULO DE MULTA COMPENSATÓRIA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos de verossimilhança e relevância a sufragar o entendimento acolhido em liminar e não demonstrados outros motivos para se alterá-la, é de se manter a decisão já proferida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por PAULO CESAR BALDISSERA, em face da decisão monocrática de Id. n.º 109726967, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1020402-73.2021.8.11.0000.

Em suas razões, de Id. n.º 113080976, a parte agravante reitera o argumento de estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, pois pensar em pagar 50% do contrato a título de multa, implica em tolher o seu direito exatamente sobre entender que esta multa está excessiva, e isso sim é matéria de mérito.

Destaca que se viu obrigado a judicializar o caso antes mesmo de vencer a obrigação, demonstrando sua diligência e cuidado. Ressalta que a hipótese não possui CPR, nem Penhor de Safra, nem Hipoteca ou qualquer tipo de garantia, constando no pacto somente juros que entende estar muito acima do permitido legalmente, o que permite a sua revisão.

Requer, assim, a reconsideração da decisão monocrática.

Subsidiariamente, pede a remessa dos autos ao órgão colegiado para analisar a questão posta com o fito de deferir totalmente a tutela antecipada pleiteada no Agravo de Instrumento.

Contraminuta de Id. n.º 117304972 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme alinhavado no relatório, a insurgência recursal volta-se contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1020402-73.2021.8.11.0000.

Este recurso de Agravo de Instrumento foi interposto em razão de decisão proferida nos autos da Ação de Resolução de Contrato c/c Consignação em Pagamento de nº 1002690-06.2021.8.11.0086, movida em face de AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA., determinou o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato, a título de multa contratual.

Pois bem.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

O art. 1.021 do CPC determina que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”

Em que pesem os argumentos expendidos pelo agravante, mantenho a posição firmada na decisão impugnada, de modo que não vislumbro motivo jurídico relevante para que seja revista e alterada, pelo menos até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento.

Para melhor esclarecimento, faço a transcrição dos trechos pertinentes, quanto aos motivos que ensejaram o indeferimento da liminar.

“[...]

A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.

Ao deferir a medida pleiteada pela parte agravada, o Juízo a quo asseverou, in verbis:

“Quanto ao pedido consignatório de quantia, defiro-o, todavia, diante da evidenciada mora, a parte Autora deverá depositar o valor integral a ser discutido, acrescido da multa de 10%, sob pena de indeferimento do pedido.

Quanto à anotação restritiva do nome do Requerente no serviços de proteção ao crédito, não há neste momento, informações de que tenha ocorrido ou esteja na iminência de ocorrência e, caso ocorra, tal fato poderá ser analisado em momento posterior.

Assim, determino a emissão da guia de depósito, a fim de que se efetive no prazo de 5 (cinco) dias.” - Id. n.º 65285017 autos de origem.

E, após a oposição de embargos de declaração pelo requerente, ora agravante, o Juízo a quo exarou, in verbis:

“ O mesmo item estabelece a multa compensatória, de “50% (cinquenta por cento) do preço do produto não entregue, de acordo com o preço ajustado em comum acordo pelas partes, ou, caso estas ainda não tenham ajustado o preço do produto, de acordo com o preço do produto praticado na data do inadimplemento, servindo para comprovação do preço simples declarações firmadas por três (03) empresas compradoras do Produto, na praça onde a obrigação deve ser cumprida.” (wash out).

Extrai-se dessa cláusula que o mínimo a ser depositado seria os 50% do contrato, restando apenas a discussão sobre a aplicabilidade/legalidade da cláusula que prevê o wash out, destarte, em hipótese alguma o pagamento somente da multa moratória de 10% (dez por cento) suspenderia o débito.

Feito os esclarecimentos acerca da decisão de id. n. 65285017, serve a presente como parte integrante daquela, restando a possibilidade de depósito do valor da multa compensatória como forma de suspender o débito, todavia, tal análise será efetuada no saneador ou caso houver possibilidade real (notificação) de protesto ou inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

[...]

Com o pagamento da primeira parcela das custas processuais CITE-SE a parte Requerida no endereço disposto na inicial, para que, querendo, responda à presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil e sob as advertências do art. 344 do mesmo Códex.” - Id. n.º 69563729 autos de origem. Grifo nosso.

Ao que tudo indica, o Juízo reconheceu a possibilidade de pagamento da multa para suspender o débito, no entanto, a análise seria realizada por ocasião de saneamento do processo.” -
Id. n.º 109726967 .

E, ainda, quando do indeferimento do pedido de reconsideração, ponderei:

“Conforme delineado pelo Juizo a quo, há no contrato havido entre as partes, especificamente, na Cláusula 5.1, multa na ordem de 50% (cinquenta por cento) do preço do produto não entregue, de acordo com o preço ajustado em comum acordo pelas partes.

O agravante pede a aplicação de multa na ordem de 10% e invoca na inicial dos autos de origem a teoria da imprevisão (alteração de circunstâncias econômicas imprevisíveis à época do ajuste), além de discorrer sobre a onerosidade excessiva da avença. Os dois pontos abordados em sua tese demandam análise exauriente não permitida a esse momento processual.

Além disso, a jurisprudência desta corte em caso semelhante julgou válida multa de 50% a título de cláusula penal, exatamente como pactuado entre as partes, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE SOJA A ENTREGAR – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE – TEORIA DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – OBRIGAÇÕES NÃO SIMULT NEAS - COBRANÇA DA CLÁUSULA PENAL – EXCESSIVIDADE VERIFICADA - REDUÇÃO DE 100% PARA 50% SOBRE O MONTANTE INADIMPLIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação do CDC no caso não se justifica, pois a relação comercial das partes deixam em evidência relaciona-se diretamente com a atividade econômica dos mesmos com claro propósito empreendedor/negocial, de modo que os litigantes ficam distantes das definições de consumidor e fornecedor para a caracterização da relação de consumo, requisito este indispensável para atração dos institutos da Lei 8.078 /1990. A cláusula penal é exigível daquele que der causa ao descumprimento contratual, representando, por conseguinte, uma indenização prévia para quem a recebe. No entanto, mostrando-se excessiva deve ser reduzida, conforme assegurado pelo artigo 413 do Código Civil.” (TJ-MT - AC: 00063132920168110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 29/01/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 05/02/2020)

Portanto, mantenho o indeferimento do pedido liminar.”
- Id. n.º 111660975.

Denota-se, portanto, que a irresignação da parte recorrente se dá por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Desse modo, num primeiro momento - tendo sempre em mente que se trata, ainda, de análise superficial da matéria, reservando-se a possibilidade de alteração do entendimento na decisão definitiva-, não é possível detectar qualquer motivo para acolher a pretensão do agravante de cassar a decisão impugnada.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022